Tribunal: TJMT
Processo: 1004888-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004888-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA - CNPJ: 07.118.150/0001-43 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA - CNPJ: 07.118.150/0001-43 (APELADO), INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA - ME - CNPJ: 07.118.150/0005-77 (APELADO), INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA - ME - CNPJ: 07.118.150/0002-24 (APELADO), INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA - ME - CNPJ: 07.118.150/0004-96 (APELADO), INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA - ME - CNPJ: 07.118.150/0003-05 (APELADO), INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA - ME - CNPJ: 07.118.150/0006-58 (APELADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (CIOR) DA SEFAZ/MT (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE –
APELO NÃO CONHECIDO
– TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA COBRADA PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO (TASEG) – SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2.

É lícita a cobrança da TASEG sobre serviços preparatórios, específicos e divisíveis, como a vistoria e aprovação de projetos de construção pelo Corpo de Bombeiros e a aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico – PSCIP.

3. Sentença retificada, ordem denegada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
n.o 1004888-20.2022.8.11.0041, impetrado pela INDÚSTRIA DE PRODUTOS CERÂMICOS FAAT LTDA. e OURTOS, em trâmite na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a ordem, nos seguintes termos (ID. 168239743):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
INDÚSTRIA DE PRODUTOS CERÂMICOS FAAT LTDA e OUTROS
contra ato indigitado coator da lavra do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS
, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para determinar a autoridade coatora que se abstenham de cobrar a Taxa de Segurança Pública – TASEG, bem como para que as empresas Impetrantes possam ter a emissão dos Alvarás de Funcionamento sem a exigência do pagamento da TASEG, haja vista que o primeiro vence em 20/02/2022, até decisão de mérito.

Aduz, em síntese, que foi notificada pela autoridade Impetrada a recolher importância a título de Taxa de Segurança Pública, no valor de R$ 928,15 (novecentos e vinte e oito reais e quinze centavos), com data de vencimento para 20/02/2022.

Relata que consta nas informações lançadas no DAR, somente após o pagamento será realizada vistoria para a edificação localizada no endereço de uma das Impetrantes e, em consequência, sem o pagamento a Impetrante não terá a emissão do Alvará de Funcionamento, assim como também não conseguir emitir Certidão.

Assevera que a lei que instituiu tal cobrança é inconstitucional, haja vista que a segurança pública, é dever do Estado, de modo que os serviços públicos que tem característica uti universi, não podem ser tributados por meio de taxas.

Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi deferida a medida liminar (ID no 75952989).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID no 79065116), pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental, fundamentando sobre a legalidade da cobrança da TASEG.

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 83317574), tendo o ilustre representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do feito independente de sua manifestação.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18a Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

Na hipótese dos presentes autos, busca a Impetrante concessão da segurança para o fim de que seja determinado à autoridade Impetrada que se se abstenham de cobrar a Taxa de Segurança Pública – TASEG, bem como para que as empresas Impetrantes possam ter a emissão dos Alvarás de Funcionamento sem a exigência do pagamento da TASEG, haja vista que o primeiro vence em 20/02/2022.

Partindo de uma minuciosa análise dos fatos expostos e da documentação acostada aos autos, entendo como demonstrado o direito líquido e certo da parte Impetrante.

Impende salientar que a matéria objeto da presente demanda já foi debatida no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em análise da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 83864/2013 e do Mandado de Segurança no 122728/2011, ocasiões em que se reconheceram a inconstitucionalidade do art. 98, §1o, III da Lei no 4.547/1982, legislação esta a qual instituiu a TASEG. Vejamos as ementas dos referidos julgados:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ARTIGO 98, § 1o, III, DA LEI ESTADUAL No 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL No 9.607/2008 — INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA — IMPOSSIBILIDADE. É inconstitucional Lei que institui taxa de segurança pública, visto que se cuida de atividade que somente pode ser sustentada por impostos, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida”.

(ArgInc 83864/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/09/2014, Publicado no DJE 22/09/2014).

“MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINARES -ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – MÉRITO - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TASEG) - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ART. 98, § 1o, III, DA LEI ESTADUAL No 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL No 9.607/2008 — ACOLHIMENTO — REMESSA AO TRIBUNAL PLENO PARA ANÁLISE DA QUESTÃO — ART. 481 DO CPC. Deve ser acolhida a alegação de inconstitucionalidade do artigo 98, § 1o, III, da Lei no 4.547/1982, com a redação dada pela Lei no 9.067/2008, que dispõe sobre a taxa de segurança pública - TASEG, em razão da estampada ofensa ao princípio da legalidade, devendo a questão ser submetida ao Tribunal Pleno, consoante previsão do artigo 481 do Código de Processo Civil, e julgados nos “MSCol, 122727/2011e MSCol, 122731/2011””.

(MSCol 122728/2011, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2014, Publicado no DJE 14/07/2014).

Com efeito, entendo que a taxa de utilização, efetiva ou potencial, de serviços relacionados à segurança pública (TASEG) exigida da parte Autora, em consonância ao entendimento do referido sodalício, possui caráter genérico, não discriminando de maneira cerrada a hipótese de incidência do tributo, violando, por consequência, os princípios da taxatividade e da legalidade tributária.

Portanto, não se mostra plausível o ato praticado pela autoridade coatora de exigir o pagamento da referida taxa, objeto da Notificação CAF/SESP no 1597/2018, uma vez que se encontra revestido de ilegalidade e inconstitucionalidade.

Daí porque se impõe a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar o afastamento do recolhimento da taxa de utilização, efetiva ou potencial, de serviços relacionados à segurança pública (TASEG), bem como para que os impetrantes possam ter a emissão dos Alvarás de Funcionamento sem a exigência do pagamento da TASEG, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

Em suas razões (ID. 168239744), a parte apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada para reconhecer a higidez da cobrança da TACIN, em razão da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade, no âmbito da ADI Estadual n.o 1003057-65.2019.8.11.0000.

A parte apelada, em contrarrazões, suscita a preliminar de não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo desprovimento (ID. 168239748).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso de apelação, posto que objeto estranho aos autos, e, em reexame necessário, pela
retificação da sentença
, uma vez que
“(...) no julgamento da ADI 2908, o STF reconhece-lhe a constitucionalidade como exercício de polícia específico e divisível específico e divisível posto à disposição do contribuinte.”
(ID. 178281662).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado
, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita ao REEXAME NECESSÁRIO, proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, concedeu a ordem para determinar o afastamento do recolhimento da taxa de utilização, efetiva ou potencial, de serviços relacionados à segurança pública, bem como para que os impetrantes possam ter a emissão dos Alvarás de Funcionamento sem a exigência do pagamento da TASEG.

Inicialmente, quanto ao recurso de apelação, vale pontuar que na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil
, in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (grifo nosso)

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida.

E, mais, a questão é imbricada no artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se falta de correlação entre as razões do apelo e a sentença a que visa reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Desse modo, ACOLHO A PRELIMINAR suscita pela parte apelada, e, em consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

DO REEXAME NECESSÁRIO:

Como se sabe,
o artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.106/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA.

Sobre o tema, cumpre anotar que
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Órgão Especial, por unanimidade, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 44461/2016, em 12.08.2021, declarando a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Pública, conforme entendimento assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL – INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITOS “EM NUNC” – NECESSIDADE – AÇÃO PROCEDENTE.

“A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.” (STF - ADI 4411, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020).

Considerando os impactos financeiros ao erário mato-grossense diante do reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos legais que já vigoram há mais de uma década, imperiosa a atribuição de efeitos
ex nunc
ao decisum.

(N.U 0044461-21.2016.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Da leitura do referido julgado, verifica-se que foi declarada a
“(...) inconstitucionalidade do
art. 98o, §1o, incisos II e III,
bem como da tabela C, exceto os itens 3.4, 3.5 e 3.6; Tabela D, quanto aos itens 4.6 até 4.6.3.8 e itens 4.7.7 até 4.7.11, e tabela F, do anexo único, todos
da Lei Estadual n. 4547, de 27 de dezembro de 1982,
com redação dada pela Lei Estadual n. 9067/2008, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado”
, que ocorreu em 03.11.2021. (grifei)

Dessa forma, conclui-se que a inconstitucionalidade se limitou àquelas atividades de caráter indivisível, que devem ser custeadas por meio de impostos, logo, subsistem hígidos os demais dispositivos que não foram afetados pelo supramencionado
decisusm.

Aliás, esse tipo de situação já foi alvo de questionamento judicial junto ao TJMT, que decidiu pela estrita observância ao julgado da ADI Estadual, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA COBRADA PARA VISTORIA, ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO (TASEG) – CORPO DE BOMBEIROS – SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO STF NA ADI 2908 – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em consonância o entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, é licita/constitucional a Taxa de Segurança Pública cobrada para o fim de vistoria e aprovação de projetos de construção pelo Corpo de Bombeiros, por se tratar de serviços preparatórios específicos e divisíveis.

Direito liquido e certo não violado. Segurança denegada. Sentença retificada.

(N.U 1042156-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS –
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TASEG) - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ART. 98, § 1o, III, DA LEI ESTADUAL No 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL No 9.607/2008 — QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO PLENO
– SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA RESTRIÇÃO DOS FATOS GERADORES INCONSTITUCIONAIS – NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO SOBRE O PERÍODO DOS EFEITOS DA DECISÃO COLEGIADA - ACOLHIDOS.

1. Na parte dispositiva do voto não restou especificado, assim, tem-se que merece acolhimento os Embargos Declaratórios opostos pela primeira Embargante, tão somente para especificar que
a abstenção de cobrança da TASEG deve se ater aos casos de enquadramento do fato gerador do inciso III, do Art. 98 da Lei n° 4.547/82, com redação dada pela Lei n° 9.067/2008 e regulamentado pelo Decreto n° 2.063/2009.

2. Considerando os impactos financeiros ao erário mato-grossense diante do reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos legais que já vigoram há mais de uma década, imperiosa a atribuição de efeitos
ex nunc
ao decisum. (TJ-MT 00444612120168110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 12/08/2021, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 03/09/2021)

Embargos de Declaração Acolhidos.

(N.U 1009113-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Além disso, não se descuida que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.o 2908, por maioria, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), no Estado de Sergipe, contudo,
reconheceu a constitucionalidade da Taxa de Segurança Pública (TASEG), cobrada para o fim de vistoria e aprovação de projetos de construção oriundo do exercício de poder de polícia exercida pelo Corpo de Bombeiros
, confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi),
mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019)(grifo nosso)

In casu
, a parte impetrante, na petição inicial do presente mandado de segurança, informa que
“(...) consta nas informações lançadas no DAR, somente após o pagamento será realizada vistoria para a edificação localizada no endereço de uma das Impetrantes e, em consequência, sem o pagamento a Impetrante
não terá a emissão do Alvará de Funcionamento,
assim como também não conseguir emitir Certidão.”
(
sic
– ID. 168239716 – Pág. 02).

Além disso, consta do DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DAR), disponível no ID. 168239721, que a cobrança é decorrente do:
“Código da Sub-receita: 453 – Atualização de Processo – PASCIP, com acréscimo de área.”

Ademais, ressai da
“NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 01/2020”,
com relação aos procedimentos administrativos, que o acrônimo PSCIP significa “PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO”.

Outrossim, como bem esclarecido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, no
Recurso de

Agravo de Instrumento n.o 1003972-12.2022.8.11.0000
, depreende-se que:
“o código da sub-receita informado no DAR ora analisado se insere na tabela que diz respeito à “Taxa de Segurança sobre prestação de serviços eventuais de competência do Corpo de Bombeiros Militar” (TABELA D) e, por conseguinte, condiz exatamente com o disposto no constitucional inciso IV do § 1o do art. 98 da Lei no 4.574/82”,
bem como:
“o código da sub-receita indicado no DAR ora impugnado (código 4.5.3) está inserido na TABELA D, mas na parte tida como CONSTITUCIONAL, posto que, como visto acima, a parte inconstitucional diz respeito somente aos itens 4.6 até 4.6.3.8 e itens 4.7.7 até 4.7.11, não abarcando, portanto, o código impugnado pelo impetrante, ora agravante”.

Diante o exposto, pode-se concluir que a cobrança questionada na presente ação mandamental diz respeito a serviços preparatórios, específicos e divisíveis, estando, assim, sujeitos à incidência da TASEG, bem como não está albergada pela declaração de inconstitucionalidade na supramencionada ADI Estadual.

Destarte, não se vislumbra inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Pública (TASEG) cobrada para o fim do Corpo de Bombeiros realizar vistoria e autorização para inicio de obra de edificação no endereço da parte impetrante.

Deste modo, não se configura direito liquido e certo violado e nem abuso de poder da autoridade impetrada, o que impossibilita a concessão ordem mandamental.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - TASEG - atividades de caráter indivisível que devem ser custeadas por meio de impostos - TACIN - ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 - INCONSTITUCIONALIDADE JÁ DECLARADA - ADI N.o 2908 DO STF E TEMA 16/STF - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO - EFEITO “EX TUNC”.

1. No julgamento do mérito da ADI n.o 0044461-21.2016.8.11.0000, este Sodalício concluiu pela inconstitucionalidade da TASEG em relação àquelas atividades de caráter indivisível, que devem ser custeadas por meio de impostos, tal como reconhecido pelo STF no julgamento da ADI 4411, atendo-se aos casos de enquadramento do fato gerador no inciso III, §1o, do Art. 98 da Lei n.° 4.547/82.

2. É lícita, contudo, a cobrança da TASEG sobre serviços preparatórios, específicos e divisíveis, como a vistoria e aprovação de projetos de construção pelo Corpo de Bombeiros e a aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP.

(...)

3. Recurso de Apelação provido em parte. Sentença parcialmente retificada, em sede de Reexame.

(N.U 1005366-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (grifo nosso)

Assim, a sentença objurgada deve ser reformada, de modo a denegar a segurança pleiteada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação e, em sede de reexame,
RETIFICO

a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau,
para
denegar
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024